Tribunal: STF
Processo: HC 219163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.8.2022, por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Thales Fabiano Santos de Jesus, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 751.446/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, e denunciado pela prática dos delitos previstos nos incs. I, II e IV do § 4º c/c o § 1º do art. 155, no art. 311 do Código Penal e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes praticado durante o repouso noturno, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e disparo de arma de fogo). Narra-se na denúncia:



    “1 - Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 17 de abril de 2022, durante a madrugada, na residência situada na Rua Caingangs, nº 1898, Parque Universitário, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo com concurso com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High de placas GBK6G22, uma garrafa de Uísque de 01 litro marca ‘Jhonnie Walker Red’ 18 anos lacrada; uma garrafa de Uísque de 01 litro marca ‘Jackie Daniels’ 18 anos lacrada; uma garrafa de Uísque de 01 litro marca ‘Jhonnie Walker Red’ 18 anos parcialmente consumida; 01 estojo com 50 munições intactas calibre .357 marca CBC; 01 estojo com 60 munições intactas calibre .380 marca CBC; 01 estojo com 50 munições intactas calibre .380 marca CBC; 18 munições intactas calibre .12 marca CBC de 76,2mm; 28 munições intactas calibre .12 marca CBC 70mm; 01 porta munição de tecido de core verde contendo 12 munições calibre .12 marca CBC; 02 coldres de couro marrons e 01 coldre de couro de cor preta, com as iniciais GRF; 01 faca de inox marca IECO com bainha de couro; 01 abafador auditivo espostivo marca ‘Walser’s Razor’; 01 mochila marca Nelore Mocho; 01 mochila azul marca Nike; 01 pistola calibre .380 marca Taurus nº KMA83916 com 18 cartuchos íntegros nela inseridos; e 01 revólver calibre .38 marca Taurus nº ACK460400 com 04 cartuchos inseridos, totalizando mais de R$ 314.000,00 (trezentos e catorze mil reais), pertencentes à vítima Gabi Rocha Fonseca; 



    2 - Consta do incluso Inquérito Policial que horas antes dos fatos acima narrados (Fato 1), nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo em concurso, com unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador da motocicleta Honda/CG 160 FAN, retirando a placa original GHL2C19; 



    3 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, agindo em concurso, com unidade de desígnios, adulteraram sinal identificador da caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High, retirando a placa original GBK6G22; 



    4 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR, qualificado às fls. 38, disparou arma de fogo e acionou munição em via pública ou em direção a ela; 



    5 - Consta do incluso Inquérito Policial que logo após os fatos narrados no Fato 1, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, THALES FABIANO SANTOS DE JESUS, qualificado a fls. 48, disparou arma de fogo e acionou munição em via pública ou em direção a ela. 



    Segundo o apurado, THALES e PAULO decidiram unir esforços para praticarem um furto em uma residência situada no Parque Universitário desta cidade de Tupã, tendo em vista informações pretéritas obtidas por PAULO de que no local havia bens e produtos de valor. 



    Assim, na noite dos fatos decidiram usar a motocicleta Honda/CG 160 FAN que estava em posse do genitor de PAULO para passarem pelo local (casa da vítima) e planejarem o crime, sendo que retiraram a placa GHL2C19 que estava no motociclo a fim de não serem identificados. 



    Em seguida, já na madrugada, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima usando a motocicleta adulterada e escalaram o muro lateral do imóvel, conseguindo acessar uma sacada de um mezanino no andar superior e arrombaram uma porta de vidro usando uma chave de fenda ingressando na casa. 



    Os denunciados se apoderaram dos objetos acima descritos, notadamente uma mochila contendo armas de fogo dos tipos pistola calibre .380 e revólver calibre .38, além de inúmeras munições de calibre .38, .380, .357 e .12, documentação e instrumentos respectivos. 



    Ainda, os denunciados subtraíram garrafas de uísque que estavam no referido cômodo, e, por fim, decidiram também furtar a caminhonete VW/Amarok CD 4x4 High da vítima que estava estacionada na garagem, retirando as placas originais do veículo e deixaram o local com o veículo. 



    De posse de todos os objetos subtraídos e enquanto conduziam a caminhonete pelas ruas da cidade, os denunciados passaram a disparar em via pública com a arma de fogo do tipo revólver antes subtraída, sendo que ambos realizaram um disparo cada um, feitos nas proximidades da Rua do Norte (perto da casa de Thales) e no Parque Industrial atrás do ‘Shiguero’. 



    Os indiciados resolveram esconder parte da ‘res furtiva’ e alguns objetos utilizados no furto em um terreno baldio no Parque Industrial. 



    Por volta das 04 horas da madrugada a vítima Gabi havia escutado um barulho e acordou quando notou que os denunciados haviam acabado de furtar o local e levado sua camionete da garagem, acionando imediatamente a Polícia Militar que iniciou imediatamente diligências pela cidade. 



    Os policiais militares iniciaram patrulhamento ostensivo quando avistaram a caminhonete branca sem placas e passaram a acompanhá-la, momento em que os denunciados tentaram empreender fuga sendo, porém, abordados e presos de posse das armas, munições e objetos furtados. 



    Os policiais foram até o local informado pelos denunciados e encontraram os demais objetos que haviam sido escondidos. 



    THALES e PAULO confessaram os fatos (fls. 09 e 13/14) 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denuncia a Vossa Excelência PAULO SÉRGIO LOYOLA JÚNIOR e THALES FABIANO SANTOS DE JESUS como incursos no artigo 155, §1 º, § 4º, incisos I, II e IV, e no artigo 311, ambos do Código Penal, bem como no artigo 15 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Em consequência, requer-se, autuada e recebida esta, instaure-se a competente AÇÃO PENAL contra eles, sob o rito ordinário, previsto no artigo 394, inciso I, c/c artigos 396 a 404, todos do Código de Processo Penal, citando-os, notificando-os para oferecer respostas, ouvindo-se as pessoas do rol em frente indicadas, interrogando-se os denunciados, sob pena de revelia, e prosseguindo até final condenação” (fls. 149-151, e-doc. 2). 



    3. O paciente foi preso em flagrante em 17.4.2022, sendo a custódia convertida em prisão preventiva em decisão de 18.4.2022, proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, nos termos seguintes:



    "Cuida-se de prisão em flagrante por infração ao artigo 155, 
§ 4º, incisos I, II e IV, artigo 311, ambos do Código Penal; e artigo 15 da Lei 10826/03, praticados pelos autuados Paulo Sérgio Loyola Júnior e Thales Fabiano Santos de Jesus contra a vítima Gabi Rocha Fonseca. Passo à análise do auto de prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Da sua leitura vislumbro que foram observadas pela D. Autoridade Policial as cautelas dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, ausente qualquer hipótese que possa autorizar o relaxamento da prisão em flagrante. Houve relato do autuado acerca de maus tratos praticados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão. Laudo cautelar às fls. 59/60 e 76/77, constatando a existência de lesões corporais de natureza leve. Conforme consta, Policiais Militares informaram que, por volta das 5h00 da manhã, tiveram a notícia de que indivíduos não identificados, trafegavam em uma Caminhonete de cor branca e haviam efetuado disparos de arma de fogo pela Rua do Norte, altura do numeral 172, nesta cidade de Tupã/SP, iniciaram o patrulhamento pela região a fim de apurar os fatos. Logo a seguir, tomaram conhecimento de que na Rua Caingangs numeral 1898, por volta das 04:00hs havia ocorrido um furto a residência, quando dois indivíduos haviam adentrado o local mediante escalada, arrombaram uma porta de blindex, subtraíram uma bolsa de viagem, de cor azul, a qual continha um revólver calibre 38’, da marca taurus, uma pistola 380', da marca taurus e diversas munições de calibres variados sendo munições de calibre 38’, 380’, 357' e 12', bem como três garrafas de bebida, além de controle da cerca de monitoramento e chaves da porta da cozinha. Da garagem da residência subtraíram o veículo I/VW Amarok de placas GBK6G22 de cor branca. Em patrulhamento, trafegando pela avenida Marília, os Policiais Militares observaram pelo retrovisor da viatura, uma caminhonete de cor branca trafegando pela citada via, perfazendo o sentido bairro/centro, a qual derivou a direita na Rua Ipiranga, momento em fizeram manobra de retorno na viatura e passaram a acompanhar referido veículo, cujo condutor, ao constatar que estava sendo seguido pela viatura, empreendeu fuga, seguindo por varias ruas, até que a rua Planalto, altura do numeral 126, foram abordados. Os indivíduos, ocupantes da caminhonete, foram identificados como o Paulo Sergio Loyola Junior e Thales Fabiano Santos de Jesus, estando o primeiro na condução do veículo. Ao vistoriarem a caminhonete, que não ostentava placas, foi encontrado na porta do lado do motorista, um revolver calibre 38’, com duas munições deflagradas e duas intactas. No interior do veículo ainda foi encontrada uma mochila contendo as armas de fogo e munições, bem como uma mochila de cor azul também, além de vestes como uma camiseta de cor cinza, um moleton de cor preta e um suéter de cor marron. Os autuados confessaram que haviam praticado furto à residência situada a Rua Caingangs numeral 1898, onde teriam subtraído o veículo, armas e outros objetos, os quais alegaram que tinha dispensado em um terreno baldio, no parque industrial, próximo a empresa Segment. No local indicado foram encontradas as placas da caminhonete, uma toca ninja, uma cadeira de criança usada em veículo, produtos de limpeza de armamento, fone auricular (abafador de som), e ferramentas (talhadeira, martelo) e uma faca. Havendo noticia do disparo de arma de fogo por indivíduos em uma caminhonete de cor branca, e tendo sido encontrado na caminhonete furtada e em poder dos autuados um revolver contendo duas capsulas deflagradas, indagados pelos policiais sobre os disparos, os indivíduos confessaram ser também os autores, sendo que cada qual teria efetuado um disparo, sendo um na rua do Norte e outro no local onde dispensaram parte da res furtiva (próximo a Segment), local onde foram encontradas as placas retiradas da caminhonete. Ante os fatos, confessado pelos autores a conduta, e a vista das apreensões realizadas dos objetos das condutas, foi dada voz de prisão. Os autuados ainda informaram que se deslocaram ao local do furto, a bordo de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, que foi apreendida na casa de Paulo Sergio Loyola Junior, apresentando sinais de adulteração, considerando-se que a placa também havia sido retirada, e que foi utilizada para o fim de se deslocar para o local do furto e que também foi utilizada para o levantamento do local da conduta. Indagado pela D. Autoridade Policial, Paulo Sérgio optou por permanecer em silencio, nada esclarecendo sobre a acusação de lhe recai 9/10). Thales, por sua vez, esclareceu que foi convidado por Paulo Sérgio para participar do furto na residência da vítima Gabi Rocha Fonseca, onde ele já havia estado. Fazendo uso de uma motocicleta, percorreram o Parque Universitário para visualizar o local onde o furto seria realizado. Retornaram durante a madrugada e efetuaram o furto. Relatou que a decisão de subtrair a caminhonete foi de Paulo. Após a consumação do crime, ele e Paulo efetuaram disparo com a arma de fogo. Deixaram os pertences que estavam na caminhonete no Parque Industrial, próximo ao ‘Shigueru’. Esclareceu também que tinham a intenção de vender a caminhonete e dividir o valor (fls. 13/14). Apesar de indícios de materialidade e autoria, não vislumbro motivos à decretação da custódia cautelar de Paulo Sérgio Loyola Júnior, visto que não presente no caso qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. O autuado é primário (fls. 79/80 e 83), possui residência fixa, e o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, podendo, ao final da instrução processual, ser beneficiado com os institutos despenalizadores ou até mesmo com acordo de não persecução penal. Assim, não ostentando o crime características de maior gravidade, reputo adequado e suficiente ao caso, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares. Nesse diapasão, dispõe o art. 321 que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código (g.n). Quanto a Thales Fabiano Santos de Jesus, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Em que pese a condição de primário, Thales responde a processos pela prática de furto qualificado (1500224-58.2021.8.26.0637 e 1500445-41.2021.8.26.0637) e roubo (fls. 1500376-72.2022.8.26.0637), a demonstrar seu intenso envolvimento com o mundo do crime, especificadamente, a prática de delitos contra o patrimônio. Pelo exposto, pelas circunstancias pessoais do autuado, verifica-se a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, sendo a prisão cautelar o único meio a inibi-lo na prática de novos crimes. Além disso, há indícios de que o autuado não se dedica ao exercício de atividade lícita. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, possível asseverar que o autuado Thales não tem se ajustado ao meio social, ostentando personalidade desajustada, o que demonstra temerária sua soltura. Por conta do exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EMFLAGRANTE DE THALES FABIANO SANTOS DE JESUS em prisão preventiva, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO” (fls. 94-96, e-doc. 2 – com grifos). 



    4. Contra a manutenção da prisão cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 2101118-19.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “’Habeas Corpus’ - Paciente denunciado pela prática dos crimes de furto em concurso de pessoas, mediante escalada e rompimento de obstáculos, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e disparo de arma de fogo - Decretação da prisão preventiva com fulcro no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal - Descabimento da liberdade provisória ou da substituição da custódia cautelar por outras medidas - Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto - Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado - Existentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.644/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 3.8.2022.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser o paciente “PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO DISTRITO DA CULPA” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundamentação utilizada pela Eminente Juíza de piso é completamente inidônea, não aponta a necessidade da segregação cautelar, referida decisão fulmina o princípio Constitucional da Presunção de Inocência” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “o fato do ora paciente estar respondendo por outros delitos, não pode servir como impeditivo para sua liberdade nestes autos. Vale ressaltar que responde em liberdade nos outros processos. 



    É de salientar que THALES FABIANO é usuário crônico de maconha e cocaína, bem como que os crimes cometidos em tese, foram para sustentar seu vício. Tanto que, nos autos de origem objeto desta impetração foi determinada a realização de exame de dependência químico toxicológica” (fl. 7, e-doc. 1).



    Observa que “os requisitos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e preservação da aplicação da lei penal, jamais podem ser invocados abstratamente a fim de cercear a liberdade do ora paciente, não sendo tal necessidade suprida pelo apelo à gravidade objetiva do delito imputado, erro este que incorreu o juiz a quo” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “no presente caso, tendo em vista as condições pessoais do paciente, o qual não evidencia nenhum tipo de periculosidade capaz de abalar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal se revelam devidamente razoáveis e proporcionais ao caso” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, postula-se pelo conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a imediata expedição do alvará de soltura, posto que a prisão preventiva esta genericamente fundamentada na gravidade abstrata do delito, além de não trazer qualquer elemento concreto de sua necessidade, alternativamente; 



    b) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a imediata expedição do alvará de soltura, pela patente desproporcionalidade e desnecessidade da prisão cautelar no presente caso, ou subsidiariamente; 



    c) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura.



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante não cumpre os requisitos para o regular prosseguimento deste habeas corpus.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 751.446/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal no ato questionado. Sem adentrar o mérito do habeas corpus, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se realçar que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Ao decretar a preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outras três ações penais por crimes contra o patrimônio – uma delas por roubo –, sendo realçada a gravidade concreta dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, durante o repouso noturno, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e disparo de arma de fogo. 



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 2101118-19.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do paciente. Tem-se no voto condutor proferido pelo Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro:



    “Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi denunciado em 25 de abril de 2022, juntamente com o corréu Paulo Loyola Junior, como incursos nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV, e 311, ambos do Código Penal, e artigo 15 da Lei 10.826 de 2003. 



    Consta da denúncia que no dia 17 de abril de 2022, durante a madrugada, na residência situada na Rua Caiangans, nº 1898, Parque Universitário, na Cidade de Tupã, o paciente e o corréu Paulo Loyola Junior, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam subtraído, mediante escalada e rompimento de obstáculos, a caminhonete VW/Amarok, placas GBKG22, bem como uma pistola calibre 380, marca Taurus, municiada com dezoito cartuchos íntegros, um revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com quatro cartuchos íntegros, e outros itens pessoais que estavam no interior do veículo, pertencentes à vítima Gabi Rocha Fonseca, que teria acordado com o barulho e acionado a polícia militar. 



    Consta ainda que os pacientes teriam adulterado o sinal identificador do veículo VW/Amarok, retirando sua placa original, e se evadido da residência da vítima em poder dos bens descritos, passando trafegar pela via pública, efetuando disparos de arma de fogo, sendo então detidos pelos policiais ainda na posse dos bens subtraídos. 



    Ao contrário do alegado pelo impetrante, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos e os indícios da autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal.



    Vale ressaltar que o paciente está sendo processado pela prática de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade que ultrapassam quatro anos de prisão, o que está de acordo com o previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Como se não bastasse, pesa em desfavor do paciente a existência de três ações penais em curso, todas pela prática de crimes contra o patrimônio, 
tratando-se de um delito de roubo e outros dois delitos de furtos praticados em concurso de agentes, de sorte que a aparente dedicação do paciente à atividade criminosa está a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Portanto, a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata dos crimes, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Confira-se:



    (…)



    Condições pessoais favoráveis, como primariedade, eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. 



    Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.



    (…)



    Na mesma toada, parece inapropriado eventual prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância. 



    É importante salientar que o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão. 



    A Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente. 



    Cumpre destacar que o avanço da política de vacinação trouxe significativa redução das infecções pela Covid-19 e o arrefecimento da emergência sanitária, a indicar a desnecessidade da medida pleiteada. 



    ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’” (e-doc. 6 – com grifos). 



    12. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, explicitando:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, tendo em vista que o paciente e o corréu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram bens da residência da vítima, além de adulterarem o sinal identificador da caminhonete furtada, já que as placas do veículo foram retiradas, bem como praticaram disparos com a arma de fogo subtraída do mesmo local. 



    Foi destacada, também, a reiteração delitiva praticada pelo agente, que responde a três outros processos por crimes contra o patrimônio, sendo dois por furto qualificado e um por roubo. 



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo que foi imputado ao paciente. 



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    Ao ensejo: 



    (…)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    (…)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    A propósito, confiram-se estes precedentes: 



    (…)



    Ante o exposto. denego a ordem. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7).



    13. Pelas circunstâncias dos atos praticados e as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de se interromper a atuação criminosa de paciente, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais (uma por roubo e duas por furto qualificado pelo concurso de agentes).



    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se demonstra abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 170.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.20